Tribunal: STF
Processo: Rcl 90556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010972-68.2025.5.15.0015, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37.

    2. O reclamante narra que, no âmbito de reclamação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário em seu desfavor, foi condenado ao pagamento de adicional de periculosidade a servidor público celetista, “com base em interpretação ampliativa do art. 193 da CLT e da NR-16”.

    3. Defende que “o adicional de periculosidade, para servidores públicos estaduais, não pode ser instituído por decisão judicial com fundamento genérico na CLT”. Complementa, no ponto, que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ignorou parecer técnico administrativo do Ministério do Trabalho que negou o adicional de periculosidade para os Agentes de Apoio Socioeducativo. 

    4. Sustenta que, na qualidade de fundação pública estadual, o regime remuneratório de seus servidores submete-se ao princípio da legalidade estrita, dependendo de lei estadual específica, de iniciativa do Poder Executivo e com prévia dotação orçamentária, conforme o art. 47, inc. XII, da Constituição do Estado de São Paulo.

    5. Afirma que o ato reclamado, ao condená-la ao pagamento de adicional de periculosidade com base em norma federal de caráter geral (art. 193, II, da CLT e Anexo 3 da NR-16), atuou como legislador positivo, criando despesa pública sem previsão em lei específica estadual e, portanto, aumentando vencimentos de servidor público sob fundamento diverso daquele legalmente previsto.

    6. Aduz que a autoridade reclamada aplicou de forma extensiva e analógica a regulamentação do adicional de periculosidade, que seria direcionada, em sua essência, a profissionais de vigilância armada e transporte de valores, categorias nas quais não se enquadrariam os Agentes de Apoio Socioeducativo, que sequer portam armas de fogo.

    7. Assevera que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “o Judiciário não pode conceder vantagem pecuniária a servidor público sem previsão legal específica”. Portanto, a decisão reclamada teria incidido em afronta ao enunciado da Sumula Vinculante nº 37. 

    8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a cassação do acórdão reclamado e a determinação de que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 37. 

É o relatório. 

Decido. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    10. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.
 
    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

SV. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar  vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    12. Segundo a reclamante, ao condená-la ao pagamento de adicional de periculosidade com base em norma federal de caráter geral (art. 193, II, da CLT e NR-16), o Juízo reclamado teria atuado como legislador positivo, aumentando vencimentos de servidor público sob fundamento diverso daquele legalmente previsto, violando, assim, os termos da Súmula Vinculante nº 37.

    13. Colhe-se do ato reclamado, proferido pelo TRT da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 2-5; grifos no original):

“(...) Inconformado com a r. sentença que julgou procedentes os pedidos, a reclamada Fundação Casa interpôs recurso ordinário. Insurge-se contra os temas: incompetência da justiça do trabalho, adicional de periculosidade, justiça gratuita deferida ao reclamante, honorários sucumbenciais e contribuições previdenciárias.
Não há contrarrazões.
Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 111 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
(...)
PRELIMINAR
Competência da Justiça do Trabalho
A reclamada pugna para que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, nos termos do Tema n. 1143 julgado pelo E. STF.
Sem razão.
Não obstante o E. STF, em 30/6/2023, no RE n. 1288440, Tema nº 1.143, com repercussão geral, tenha fixado a tese de que: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa", a decisão supra não se aplica à hipótese em tela, pois a parcela postulada é de natureza trabalhista (adicional de periculosidade) e não administrativa.
Logo, esta Justiça Especializada é competente para a apreciação e julgamento da demanda, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.
Rejeito a preliminar.
MÉRITO
Adicional de periculosidade
A reclamada não se conforma com a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade.
Sem razão.
Ficou expressamente definido, em Incidente de Recurso Repetitivo, que o agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa tem direito a adicional de periculosidade, a partir de 03/12/2013 (data da regulamentação do art. 193, II, da CLT, com a entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16), tendo em vista que exerce atividade de risco acentuado no desempenho de atribuições de segurança pessoal e patrimonial da fundação.
Acrescente-se que a gratificação por regime especial de trabalho (GRET), que acabou sendo estendida a todos os servidores, não se destina mais a remunerar o maior risco da atividade. Não afasta, pois, o direito ao adicional de periculosidade pleiteado, conforme, inclusive, foi esclarecido no julgamento do IRR - 1001796-60.2014.5.02.0382 (Tema 16 - publicado em 12/11/2021), da SDI-I do C. TST.
Por fim, não há que se falar em compensação do adicional de periculosidade com a Gratificação por Regime Especial de Trabalho, visto que na mesma decisão proferida, o C. TST afastou a identidade de natureza dos referidos títulos, porquanto a gratificação é paga a todos os empregados da Fundação Casa, considerada apenas a atividade fim da instituição, independentemente da função desenvolvida ou do cargo ocupado.
Portanto, correto o julgado ao condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade, inclusive quanto à base de cálculo e reflexos, tendo em vista a natureza salarial da parcela, observada a prescrição pronunciada.
Nego provimento.”

    14. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que os fundamentos que ensejaram a condenação da reclamante ao pagamento do adicional de periculosidade não possuem qualquer relação de aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 

    15. Com efeito, observa-se que o Juízo reclamado tão somente cumpriu sua função jurisdicional de dizer o direito no caso concreto, aplicando a CLT e a NR-16 a um contrato de trabalho por elas regido, sem qualquer fundamento no princípio da isonomia. Em outras palavras, o TRT não comparou o Agente de Apoio Socioeducativo com qualquer outra categoria para justificar o pagamento do adicional deferido, somente realizou um exercício de subsunção do fato à norma.

    16. A ausência de identidade material entre o conteúdo do paradigma suscitado e os fundamentos do ato tido como violado torna inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBETE VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Havendo o ato reclamado concedido o benefício pecuniário com apoio em expressa previsão legal, não há falar em violação ao verbete vinculante n. 37 da Súmula. 3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 60.666-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 37) e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 35.699-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; destaques acrescidos)

    17. Cumpre mencionar, ainda, a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria. Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.
2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 49.282-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente